Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-39.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000497-39.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUAN VITOR DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS CONSTANTES DOS AUTOS JUSTIFICAM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA
. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NO CADERNO PROCESSUAL.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença de
impronúncia
, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, proferida nos autos da ação penal nº 8000497-39.2023.8.05.0006, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amargosa, cuja denúncia imputou ao acusado
RUAN VITOR DE SOUZA CARVALHO
a conduta inserta nos artigos 121, §2º, I e IV, e
art
. 121, §2º, I e IV, c/c
art
. 14, todos do Código Penal (homicídios qualificados por motivo torpe e cometido com recurso que dificulte ou
torne impossível a defesa do ofendido, consumado e tentado).

2. De acordo com a denúncia (id. 83926907), “
no dia 26 de outubro de 2022, por volta das
13:30h, na rua ACM, no bairro Serrana, no município de Brejões/BA, (próximo à praça do Km100), RUAN VITOR DE SOUZA CARVALHO, agindo de forma livre, consciente e voluntária, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas David Mike dos Santos Almeida e José Orlando Cerqueira da Silva Filho, tendo a primeira falecido em decorrência dos disparos de arma de fogo e a segunda sobrevivido por circunstâncias alheias a vontade do Denunciado
”.

3. A inicial acusatória narra que “
no dia e
local do fato, as vítimas estavam na sala de uma autoescola, quando RUAN VITOR DE SOUZA CARVALHO, utilizando um capacete de motocicleta e vestindo um moletom, entrou no local e começou a realizar vários disparos de arma de fogo, atingindo David Mike dos Santos Almeida e José Orlando Cerqueira da Silva Filho, sendo o primeiro, aluno, e o segundo, instrutor da autoescola. O Denunciado saiu do local, mas voltou logo em seguida efetuando mais disparos contra David Mike dos Santos Almeida que também estava armad
o e disparou contra o Denunciado, atingindo o seu capacete e a sua região lombar. Em seguida, o Denunciado fugiu do local. David Mike dos Santos Almeida sofreu as lesões por disparo de arma de fogo descritas no laudo de ID 374573602 - Pág. 109/114, causa suficiente para a sua morte. José Orlando Cerqueira da Silva Filho foi socorrido ao hospital, onde foi submetido a procedimentos médicos que salvaram a sua vida. O crime foi cometido por motivo torpe, pois o Denunciado atentou contra a vida das vítimas, a m
ando de um traficante de drogas conhecido por “Ricardo”, como forma de retaliação contra David Mike dos Santos Almeida, que se aliou a outro traficante conhecido como “Nego”, causando desgosto em “Ricardo”. Ademais, o crime foi cometido com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas com vários disparos de arma de fogo quando se encontravam em sala de aula
”.

4. O magistrado primevo proferiu sentença de impronúncia do acusado, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, em face da inconsistência das provas produzidas, afirmando carência de indícios que apontem a autoria do réu no ato delituoso.

III. Da questão em discussão

5. Inconformado, o Ministério Público interp
ôs
o presente recurso, que tem como questão nuclear o pedido de pronúncia do réu.

6. No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado na ausência de
i
nd
í
c
i
os de autoria nos autos.

Das razões de decidir

7. Em relação à autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da inexistência de indícios de autoria, se constata a presença de elementos indicativos de que o recorrido é o possível autor do homicídio sob apuração, sendo viável este entendimento, com os elementos probatórios constantes dos autos.

8. Cumpre destacar que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que não puderam reconhecer o rosto do acusado, no momento dos fatos, uma vez que este usava o capacete. Contudo, restou evidenciado que a mãe da vítima ouviu de terceiro que este capacete utilizado pelo suposto autor dos disparos foi abandonado próximo ao local dos fatos, e este objeto foi encontrado com sangue e
periciado
.
Observa-se ainda que
no depoimento de Rosana, mãe da vítima David, esta menciona que tomou conhecimento da autoria por meio do delegado da cidade de Brejões, podendo este ser designado para ser ouvido em juízo.

9. Acrescenta-se, especialmente, que no caso em comento, por outros elementos de prova, que não exclusivamente os depoimentos das testemunhas, é possível alcançar a verdade processual sobre a autoria delitiva, a exemplo dos elementos de prova constantes do laudo de perícia criminal e dos laudos periciais realizados nos armamentos encontrados e no capacete apreendido.

10. Ademais, com cautela, há de se observar o relatório médico de internação hospitalar do acusado, que, igualmente na data dos fatos, adentrou ao pronto socorro com ferimentos compatíveis com as lesões causadas na suposta troca de tiros entre réu e vítima fatal, narrada na peça de denúncia.

11. Neste sentido, é opinativo ministerial, de acordo com o qual “Malgrado não tenham as testemunhas reconhecido o Apelado, que usava um capacete, os relatos são sólidos, tendo Gabriele afirmado que o Apelado seria a mesma pessoa que havia, dias antes, rondado a sua casa, em tom ameaçador. Tal fato, aliado às informações, nos autos, de que o Apelado havia sido internado com ferimento na cabeça, compatíveis com os orifícios aferidos no capacete apreendido. Dessa forma, os elementos de prova que integram os autos
trazem indícios suficientes de que o Apelado foi o autor dos crimes de homicídio em tela, não comportando a prematura impronúncia por ausência de prova, posto que, nesta fase, prevalece o princípio in dubio
pro

societate
.” Diante da presença de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é reforma da decisão de primeiro grau, determinando-se a pronúncia do acusado, para que seja julgado pelo órgão competente, o Conselho de Sentença.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

IV. Do dispositivo

13. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
, para pronunciar o acusado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000497-39.2023.8.05.0006
, em que figuram como apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA
e apelado
RUAN VITOR DE SOUZA CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça